Tribunal: TJES
Processo: 5000209-65.2019.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-65.2019.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: PHT TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO DO ART. 321, C/C PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. VÍCIO DE ATIVIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1 - O magistrado de primeira instância proferiu a sentença, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c parágrafo único, do art. 321, inc. IV, do art. 330, todos do CPC, por reputar não observado o prazo para emenda da petição inicial.

2 - Sobressai evidente o vício de atividade que incorreu o magistrado na prolação da sentença terminativa, diante da inexistência de pronunciamento que tivesse oportunizado o fisco municipal a realizar a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC, inclusive com a advertência do parágrafo único, do mesmo dispositivo legal.

3 - A
pelação cível conhecida e provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento
.

Vitória, 23 de janeiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n.
5000209-65.2019.8.08.0050

Apelante:

Município de Viana

Apelada:

PHT Transportes Ltda

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Viana contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana nos autos da ação de execução fiscal ajuizada em desfavor de PHT Transportes Ltda, na qual o Magistrado de origem extinguiu o processo nos termos do art. 485, I, c/c parágrafo único, do art. 321, inc. IV, do art. 330, todos do CPC, por reputar que o ente municipal, embora intimado, deixou de emendar a inicial com o fornecimento de endereço completo do executado.

Em seu recurso, o apelante pretende a anulação da sentença, sustentando para tanto que (i) o Município não foi devidamente intimado para fornecer o endereço completo do executado; (ii) argui violação ao devido processo legal diante do fornecimento de endereço sem que houvesse tentativa de citação; (iii) falta de aplicação do art. 40 da Lei nº 6.830/80; (iv) ausência de
animus
de abandonar a causa.

Sem contrarrazões. É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 04 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tal como relatado, o
Município de Viana se volta contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial, Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Viana, por meio da qual julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, c/c parágrafo único, do art. 321, inc. IV, do art. 330, todos do CPC, por reputar que o ente municipal, embora intimado, deixou de emendar a inicial com o fornecimento de endereço completo do executado.

O Município de Viana ajuizou a ação de execução fiscal, em 11/12/2019, indicando o nome da parte e o respectivo endereço com nome da rua, bairro, município e CEP.

Em seguida, houve despacho determinando a citação da parte executada, em 10/07/2020.

Todavia, sem a realização do ato de citação, tampouco de ato judicial do magistrado de primeiro grau, foi inserido nos autos a “
intimação eletrônica
” (27/01/2022) emanada da Secretaria do Juízo de origem, encaminhando,
sponte própria
, intimação para que a Fazenda Pública Municipal fornecesse
“o endereço completo do(a) executado(a), [...] no prazo do parágrafo 3º do Artigo 218 do CPC/2015”
, porém não houve manifestação do ente municipal.

Então o magistrado de primeira instância proferiu a sentença apelada em 30/01/2023, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, c/c parágrafo único, do art. 321, inc. IV, do art. 330, todos do CPC, por reputar, em síntese, que “
No caso em comento, não estando presente o endereço completo do executado, tido como essencial, foi ofertado prazo para emenda/complementação da inicial, sob pena de indeferimento da inicial. Contudo, mesmo intimada, a parte exequente não se manifestou nos autos”.

Nesse contexto, sobressai evidente o vício de atividade que incorreu o magistrado na prolação da sentença terminativa, diante da inexistência de pronunciamento que tivesse oportunizado o fisco municipal a realizar a emenda da petição inicial, nos termos do art. 321, do CPC
(O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado)
, inclusive com a advertência do parágrafo único, do mesmo dispositivo legal
(Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial)
.

Sobre a temática, é a jurisprudência deste TJES:

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – PROCEDIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo em razão de inépcia da petição inicial pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000132-56.2019.8.08.0050, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/Oct/2023)

PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INÉPCIA – PROCEDIMENTO DO ART. 321, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. A extinção do processo, em razão de inépcia da petição inicial, pressupõe a intimação da parte para aditá-la (a petição inicial), no prazo de 15 (quinze) dias, ex vi do disposto no art. 321, do Código de Processo Civil. 2. Compulsando os autos, verifico a presença de
error in procedendo
, na medida em que o indeferimento da petição inicial não observou a necessária intimação prévia para emenda, na forma do art. 321, do CPC. 3. Recurso provido. Sentença anulada.(TJES, APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000271-42.2018.8.08.0050, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, Data: 23/Nov/2023)

Diante do exposto, tenho que a extinção prematura denota flagrante o
error in procedendo
, motivo pelo qual
dou provimento
ao apelo para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão dia 23/1/2024

Acompanhar o entendimento da Em. Desª. Relatora.